Tribunal: TJMT
Processo: 1005934-54.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005934-54.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA CARVALHO LAMBERTY - CPF: 062.454.411-70 (APELANTE), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO – MORA CONSTITUIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A negociação de inadimplência de contrato de alienação fiduciária por meio de aplicativo de mensagens, sem a devida verificação dos dados do boleto para quitação de débito contratual, e não pelos canais oficiais da Instituição Financeira, desonera-a da responsabilização por “golpe do boleto falso”.

O pagamento de boleto pelo devedor fiduciante, quando perceptível visualizar dados falsos, como o beneficiário ser pessoa estranha a relação de financiamento, obsta falar-se em boa-fé, porquanto há negligência.

Sem prova de fortuito interno, exclui-se a responsabilidade da Instituição Financeira por vazamento de dados de contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Fernanda Aparecida Carvalho Lamberty
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
, julgou procedente o pedido, e, por conseguinte, consolidou o domínio e posse do bem apreendido em favor do Autor, ora Apelado, bem como condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa (id. 2207760183).

Irresignada, a Recorrente argui equívoco do magistrado singular, porque, por meio de boletos, efetuou o pagamento das parcelas em atrasado do contrato de alienação fiduciária entabuado com a Recorrida, que, posteriormente, descobriu-se serem “falsos”, em que pese a similitude com aqueles boletos anteriormente emitidos pela Recorrida.

Sustenta responsabilização da Recorrida, já que terceiro teve acesso aos dados de seu contrato de alienação fiduciária, o que

possibilitou se passar por preposto com apresentação de acordo para quitação do débito existente por meio do WhatsApp, inclusive pontuando a desistência da ação de busca e apreensão.

Afirma que se trata de pessoa de boa fé e pagou os boletos, já que registravam o nome da Instituição Financeira Recorrida e do Recorrente, sendo recebidos via WhatsApp após conversas mantidas com suposta pessoa autorizada pela Instituição Financeira, de modo que não teria como saber que se tratava de fraude.

Discorre que só percebeu que se tratava de golpe ao ser intimado da busca e apreensão, pois já havia quitado as prestações em atraso.

Defende a aplicação da Lei nº 13.709/18, que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais, que incide nas operações de tratamento de dados pessoais, realizadas por pessoa física ou jurídica e alcança instituições e organizações tanto públicas quanto privadas.

Pontua que o entendimento da jurisprudência de que é responsabilidade da Instituição Financeira o vazamento das informações de contrato de alienação fiduciária, por meio de falha de segurança, que permitiu a ocorrência da fraude.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a devolução do veículo apreendido (id. 227760185).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
227760188
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta contra a Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo

Banco Bradesco S/A
, em desfavor de
Fernanda Aparecida Carvalho Lamberty
, em razão de inadimplemento do contrato de financiamento nº 3628186435, com alienação fiduciária, datado de 31/03/2022, no valor de R$ 57.669,19, a ser pago em 60 parcelas, para aquisição de veículo Honda, HR­V Exl, 2015/2016, cor branca, placa QBK4E00, renavam 01053793143, chassi 93HRV2870GZ117852
(id. 227758883).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
contra
Fernanda Aparecida de Carvalho Lamberty
, sob o pretexto de que a requerida deixou de realizar o pagamento da décima oitava prestação do contrato de mútuo que visa a promover a aquisição de um veículo. Narrou que o crédito é garantido por alienação fiduciária, e que, comprovada a mora é imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência do pedido para o fim de determinar-se a busca e apreensão do objeto (ID 144330219). (...)

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, denota-se que a requerida foi vítima de um golpe/fraude perpetrada por terceiro, se passando por preposto da instituição financeira autora, que teria oferecido um acordo para quitação das parcelas em aberto do financiamento de veículo. Em razão disso, foi ludibriada pelos criminosos a efetuar o pagamento do boleto bancário, sob o pretexto de extinguir a ação de busca e apreensão. É o que se extrai da narrativa da contestação e dos documentos arquivados aos eventos nº 152552714 a 152552717. Estas circunstâncias, aliás, despontaram como fatos incontroversos no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

Sobre este assunto, o
C. Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento sumulado no sentido de que as transações bancárias realizadas mediante fraudes perpetradas por terceiros caracterizam-se como ato/postura ilegal e abusiva:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Esmiuçando os elementos informativos produzidos nos autos, deflui-se, de plano, a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mas sim, na realidade, a ocorrência de falta de precaução por parte da autora/consumidora ao efetuar o pagamento a pessoa diversa. Isto porque, no conteúdo das informações registradas no boleto arquivado no evento nº 152552715, consta como beneficiário
ASAAS Bco Bradesco
e no comprovante de pagamento (ID 152552716), a empresa
ASAAS Gestão Financeira Financeira S.A.
e beneficiário final
Luan Carmagnani de Abreu
. Ademais, na "petição de desistência da ação", consta, ainda, instituição financeira diversa como requerente (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A) – ID 152552717. Portanto, os documentos indicavam claramente que a instituição financeira autora não era a beneficiária do crédito. Além disso, a requerida poderia ter se certificado sobre a legitimidade do contato por meio dos canais de atendimento constantes na notificação extrajudicial (ID 144330228).

Detalhando pormenorizadamente a dinâmica dos acontecimentos e as circunstâncias que os envolvem, deflui-se também, que o contato com os fraudadores ocorreu em 14/03/2024; ou seja: após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ocorrida em 13/03/2024. Desse modo, não se pode atribuir falha na prestação de serviço da autora, na medida em que o processo judicial é público e o contato com a autora se deu após o ajuizamento da ação, fato que demonstra a inexistência de vazamento de dados.

"O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade"
[
STJ
, REsp n.º 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023]. Diante deste cenário, a situação vivenciada pela requerida não se amolda ao teor do entendimento jurisprudencial, na medida em que não houve vazamento indevido de seus dados pela instituição financeira autora, mas decorreu de ato de terceiro que se utilizou de dados públicos para obtenção de vantagem ilícita, de modo que o pagamento realizado não é eficaz para demostrar a inexistência de mora. (...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação de busca e apreensão, por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra Fernanda Aparecida de Carvalho Lamberty, para o fim de: (...)”

Cinge-se o ponto nevrálgico da pretensão deste recurso em saber se é, ou não, caso de reformar a sentença recorrida devido ao fato do Recorrente, devedor fiduciante, ter efetivado o pagamento das parcelas em atraso do contrato de financiamento firmado com a Instituição Financeira Recorrida, credora fiduciária, por meio de boletos fraudulentos.

É evidente a relação de consumo, portanto, aplica-se nesta demanda o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

No caso em apreço, verifica-se que o devedor fiduciante, ora Recorrente, recebeu por WhatsApp o boleto das parcelas em atraso, no valor de R$ 5.876,38 (cinco mil reais, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), o qual quitou, conforme comprovante anexado ao id. 227760173, mas somente identificou que se tratava de golpe ao ser intimado da busca e apreensão.

Nota-se que o boleto referente ao suposto acordo das parcelas 18 a 22 do citado contrato, com vencimento no dia 14/03/2024, teve como emissor o banco Bradesco e como beneficiário ASAAS BCO BRADESCO, CNPJ

2374-4/00115655-1. Todavia, no comprovante de pagamento consta como beneficiário ASAAS GESTÃO FINANCEIRA LTDA., CNPJ 19.540.550/0001-21 e beneficiário final LUAN CARMAGNANI DE ABREU, CNPJ 54.202.927/0001-98.

Ora, o que se revela é a prática, infelizmente, do “golpe do boleto falso”. Contudo, o Recorrente não logrou comprovar que houve fraude interna na Instituição Financeira Recorrida a caracterizar falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizada.

Como bem assinalado pelo magistrado na bem fundamentada sentença recorrida
“
Esmiuçando os elementos informativos produzidos nos autos, deflui-se, de plano, a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mas sim, na realidade, a ocorrência de falta de precaução por parte da autora/consumidora ao efetuar o pagamento a pessoa diversa. Isto porque, no conteúdo das informações registradas no boleto arquivado no evento nº 152552715, consta como beneficiário
ASAAS Bco Bradesco
e no comprovante de pagamento (ID 152552716), a empresa
ASAAS Gestão Financeira Financeira S.A.
e beneficiário final
Luan Carmagnani de Abreu
. Ademais, na "petição de desistência da ação", consta, ainda, instituição financeira diversa como requerente (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A) – ID 152552717. Portanto, os documentos indicavam claramente que a instituição financeira autora não era a beneficiária do crédito. Além disso, a requerida poderia ter se certificado sobre a legitimidade do contato por meio dos canais de atendimento constantes na notificação extrajudicial
”

Dentro desse contexto, sem prova da falha no sistema de segurança da Recorrida, não há ato ilícito, pois a culpa é atribuída exclusivamente a vítima (art. 14, §3º, II, CDC), por não restar atenta a todos os dados dos boletos, fator, portanto, excludente do nexo causal.

Logo, não há que se falar em responsabilidade objetiva, como quer crer a Recorrente.

E, devido à configuração da mora, inclusive com a expedição da notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato pela própria devedora, a credora fiduciária, Recorrida, não pode ser prejudicada pela imprudência da devedora fiduciante, Recorrente, sendo incabível a restituição do veículo apreendido.

Sobre a matéria, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO – REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –MORA EX RE CARACTERIZADA E COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a parte faça jus às prerrogativas da intimação pessoal e do prazo em dobro, previstas quando representada pela Defensoria Pública, é indispensável que se cientifique o juízo, antes do decurso do prazo para o oferecimento de contestação.

Tendo sido perfectibilizado o ato citatório por meio de mandado de citação efetivado por oficial de justiça, não há falar em nulidade.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Não desconstitui a mora o pagamento de boleto supostamente objeto de fraude.

(N.U 1015657-34.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (Destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
“GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).

(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) (Destaca-se)

Sendo assim, não restam dúvidas que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Fernanda Aparecida Carvalho Lamberty
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024